Tribunal: STJ
Processo: 2053023-84.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2179770 - SP(2024/0412949-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MILTON RIBEIRO
RECORRENTE
: JULIANA LESLIE BARBOZA
ADVOGADO
: ESTEFANO JOSE SACCHETIM CERVO - SP116260
RECORRIDO
: CELIA ORINGA FIOREZE COSTA
RECORRIDO
: ESTEVAO FIOREZE COSTA
RECORRIDO
: GABRIEL FIOREZE COSTA
RECORRIDO
: LUCAS FIOREZE COSTA
ADVOGADO
: MARCOS TADEU DE SOUZA - SP089710
RECORRIDO
: AGNALDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: FABIO JOSE RIBEIRO - SP329336
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CÍVEL.
CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DO CPC.
ART. 1.015
TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo interno cível,
manteve o não conhecimento de agravo de instrumento por ausência de urgência e
não enquadramento no rol do
do CPC.
art. 1.015
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória cumulada com indenização, em
que se pretende anular escritura pública de compra e venda e cancelar o registro,
com averbação da ação na matrícula do imóvel.
3. A Corte de origem manteve o não conhecimento do agravo de instrumento, por
entender inexistente urgência apta a atrair a taxatividade mitigada e não haver
enquadramento no rol do
do CPC, negando provimento ao agravo
art. 1.015
interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento é cabível
com base no
do CPC, sob a tese da taxatividade mitigada do Tema n.
art. 1.015
988 do STJ, diante de alegada urgência pela inutilidade do julgamento diferido, e
se há violação dos arts. 114 e 115 do CPC por litisconsórcio necessário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão afasta o conhecimento do recurso especial porque a revisão da
conclusão sobre a ausência de urgência demanda revolvimento do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA56111358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9cd02236-71e8-4dea-810e-8a3d0e87be7f

probatório. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que a urgência não foi
demonstrada concretamente na origem, sendo inviável, no especial, infirmar essa
premissa fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
"1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento
Tese de julgamento:
de recurso especial que pretende reconhecer urgência para aplicar a taxatividade
mitigada do
do CPC, sem demonstração concreta na origem."
art. 1.015
CF,
III,
; CPC, arts. 1.015, 114, 115,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
178, II, e 474.
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9cd02236-71e8-4dea-810e-8a3d0e87be7f

RECURSO ESPECIAL No 2179770 - SP(2024/0412949-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MILTON RIBEIRO
RECORRENTE
: JULIANA LESLIE BARBOZA
ADVOGADO
: ESTEFANO JOSE SACCHETIM CERVO - SP116260
RECORRIDO
: CELIA ORINGA FIOREZE COSTA
RECORRIDO
: ESTEVAO FIOREZE COSTA
RECORRIDO
: GABRIEL FIOREZE COSTA
RECORRIDO
: LUCAS FIOREZE COSTA
ADVOGADO
: MARCOS TADEU DE SOUZA - SP089710
RECORRIDO
: AGNALDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: FABIO JOSE RIBEIRO - SP329336
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CÍVEL.
CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DO CPC.
ART. 1.015
TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo interno cível,
manteve o não conhecimento de agravo de instrumento por ausência de urgência e
não enquadramento no rol do
do CPC.
art. 1.015
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória cumulada com indenização, em
que se pretende anular escritura pública de compra e venda e cancelar o registro,
com averbação da ação na matrícula do imóvel.
3. A Corte de origem manteve o não conhecimento do agravo de instrumento, por
entender inexistente urgência apta a atrair a taxatividade mitigada e não haver
enquadramento no rol do
do CPC, negando provimento ao agravo
art. 1.015
interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento é cabível
com base no
do CPC, sob a tese da taxatividade mitigada do Tema n.
art. 1.015
988 do STJ, diante de alegada urgência pela inutilidade do julgamento diferido, e
se há violação dos arts. 114 e 115 do CPC por litisconsórcio necessário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão afasta o conhecimento do recurso especial porque a revisão da
conclusão sobre a ausência de urgência demanda revolvimento do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA55814072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: c172737a-b728-4461-ad61-6a6a55183861

probatório. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que a urgência não foi
demonstrada concretamente na origem, sendo inviável, no especial, infirmar essa
premissa fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
"1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento
Tese de julgamento:
de recurso especial que pretende reconhecer urgência para aplicar a taxatividade
mitigada do
do CPC, sem demonstração concreta na origem."
art. 1.015
CF,
III,
; CPC, arts. 1.015, 114, 115,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
178, II, e 474.
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MILTON RIBEIRO e
JULIANA LESLIE BARBOZA RIBEIRO, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo interno cível nos autos de declaratória.
O julgado foi assim ementado (fl. 217):
Agravo interno. Decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto.
Taxatividade mitigada. Ausência de demonstração de urgência apta a possibilitar a
ampliação do rol previsto no
CPC. Recurso improvido.
art. 1.015,

No recurso especial, a parte aponta violação do artigo 1.015 do CPC,
porque o Tribunal de origem não conheceu do agravo de instrumento apesar de a
decisão interlocutória indeferir a inclusão de litisconsortes e ostentar urgência,
visto que a postergação para a apelação tornaria inútil o exame e acarretaria
nulidades.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do Tema n. 988 do STJ, ao
rechaçar o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015
sem reconhecer a urgência decorrente da inutilidade do exame futuro na apelação,
indicando os
e
como paradigmas;
REsp 1.704.520/MT
REsp 1.696.396/MT
Documento eletrônico VDA55814072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: c172737a-b728-4461-ad61-6a6a55183861

aponta, ainda, precedentes das Turmas do STJ que admitem agravo em decisões
sobre litisconsórcio (p. ex.,
AgInt no
REsp 1.772.839/SP;
AREsp 2.294.697/GO;
AgInt no
, todos no sentido de recorribilidade imediata em
AREsp 1.670.768/SP)
hipóteses de urgência.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu (fls. 231-233, 234-238), ao
afastar a aplicação da taxatividade mitigada do
e a urgência decorrente
art. 1.015
da inutilidade do exame pela via da apelação; indica como acórdãos divergentes os
e
(Tema n. 988 do STJ), bem como
REsp 1.704.520/MT
REsp 1.696.396/MT
AgInt no
AgInt no
e AgInt no
AREsp 2.294.697/GO,
AREsp 1.670.768/SP
que assentam o cabimento de agravo de instrumento em
REsp 1.472.656/SP,
decisões interlocutórias com conteúdo decisório e potencial de prejuízo imediato,
inclusive sobre
de litisconsorte.
exclusão/inclusão
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
arts. 1.015, 114 e 115 do CPC e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que conheça e julgue o agravo de
instrumento interposto contra o indeferimento de inclusão de litisconsortes; requer
ainda o provimento do recurso para que se aplique o Tema n. 988 do STJ e se
processe o agravo de instrumento, com exame do mérito das razões recursais.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não
deve ser conhecido, pois a controvérsia demanda reexame de prova, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ; sustenta que todos os partícipes da compra e venda anulanda
aportaram nos autos e manifestaram ciência e desinteresse quanto ao desfecho,
bem como que houve pedido de citação desses terceiros como providência
subsidiária, razão pela qual inexiste violação legal; pugna, ao final, pelo não
conhecimento ou, se conhecido, pelo desprovimento do especial (fls. 500-504).
O recurso especial foi admitido (fls. 506-507).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55814072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: c172737a-b728-4461-ad61-6a6a55183861

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão saneadora que indeferiu a inclusão dos demais outorgantes vendedores no
polo ativo e deferiu a produção de prova pericial, nomeando perito, em ação
declaratória cumulada com pedido de indenização em que a parte autora pleiteou
anular ou declarar nula a escritura pública de compra e venda lavrada em 24 de
março de 2023, com cancelamento do registro correspondente, bem como a
averbação da ação na matrícula do imóvel (art. 474 do CPC;
II, do CPC).
art. 178,
A Corte estadual manteve a decisão monocrática que não conheceu do
agravo de instrumento, por entender que a hipótese não se enquadra no rol do
do CPC e que não se demonstrou urgência apta a atrair a taxatividade
art. 1.015
mitigada, negando provimento ao agravo interno (fls. 216-218).
I -
do CPC
Art. 1.015
Em síntese, os recorrentes invocaram o
do CPC para ver
art. 1.015
reconhecida a taxatividade mitigada do rol e o cabimento do agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a inclusão de litisconsortes
necessários, demonstrando a urgência pela inutilidade de postergar a discussão
para a apelação e apontando o risco de nulidade por ausência de litisconsórcio
necessário, nos termos do Tema n. 988 do STJ (fls. 216-218, 231-233, 234-238).
A pretensão recursal não comporta conhecimento.
O acórdão recorrido adota dois fundamentos autônomos e suficientes
para manter o não conhecimento do agravo de instrumento: (a) a decisão
impugnada não se enquadra no rol do
do CPC; e (b) não há
art. 1.015
demonstração da urgência apta a autorizar a mitigação da taxatividade. Consta
expressamente que “a questão contra a qual se insurge a parte agravante não
integra o restrito rol do artigo 1.015 do CPC” e que é “tampouco viável a aplicação
Documento eletrônico VDA55814072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: c172737a-b728-4461-ad61-6a6a55183861

da regra de mitigação [...] na ausência de qualquer demonstração da urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”,
concluindo que, “ausente a necessária prova da urgência, a questão se afigura
irrecorrível, ante a expressa taxatividade no rol do artigo 1.015, do CPC” (fls. 217-
218).
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam a violação do
do CPC, defendem a aplicação da taxatividade mitigada firmada no
art. 1.015
Tema n. 988 do STJ e afirmam existir urgência em razão da inutilidade do
julgamento diferido para a apelação (fls. 231-233, 235-236), requerendo o
reconhecimento do cabimento do agravo de instrumento (fl. 254).
Todavia, a conclusão da Corte estadual quanto à inexistência de urgência
está assentada na premissa fática de que não houve demonstração concreta da
inutilidade do exame diferido (fl. 218). A alteração dessa premissa exigiria
reavaliar os elementos do caso concreto, notadamente quanto ao impacto
processual da postergação da análise da inclusão de litisconsortes e à eventual
ocorrência de nulidade futura, o que implica reexame do conjunto fático-
probatório.
Os próprios recorridos sustentam que todos os partícipes da compra e
venda aportaram nos autos e fazem referência a documento juntado à fl. 128,
afirmando que o enfrentamento da alegada urgência demandaria a análise dessa
prova (fls. 502-503). Nessas circunstâncias, infirmar a conclusão do acórdão
recorrido acerca da inexistência de urgência pressupõe incursão no acervo
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
Assim, ainda que invocada a tese firmada no Tema n. 988 do STJ, sua
aplicação depende da demonstração concreta da urgência, circunstância que o
Tribunal de origem reputou ausente (fl. 218). A revisão dessa conclusão encontra
Documento eletrônico VDA55814072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: c172737a-b728-4461-ad61-6a6a55183861

óbice na Súmula 7 do STJ, razão pela qual o recurso especial, no ponto relativo ao
do CPC, não comporta conhecimento.
art. 1.015
II - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.

É o voto.
Documento eletrônico VDA55814072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: c172737a-b728-4461-ad61-6a6a55183861

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.179.770 / SP
Número Registro: 2024/0412949-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005599120238260370
20240000177049
20240000414829
20530238420248260000
2053023842024826000050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MILTON RIBEIRO
RECORRENTE : JULIANA LESLIE BARBOZA
ADVOGADO
: ESTEFANO JOSE SACCHETIM CERVO - SP116260
RECORRIDO
: CELIA ORINGA FIOREZE COSTA
RECORRIDO
: ESTEVAO FIOREZE COSTA
RECORRIDO
: GABRIEL FIOREZE COSTA
RECORRIDO
: LUCAS FIOREZE COSTA
ADVOGADO
: MARCOS TADEU DE SOUZA - SP089710
RECORRIDO
: AGNALDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: FABIO JOSE RIBEIRO - SP329336
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56084598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:26
Código de Controle do Documento: 3c0b0551-9dc3-49b3-a420-dfb6e4d7dfa5

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:26
Código de Controle do Documento: 3c0b0551-9dc3-49b3-a420-dfb6e4d7dfa5